Tribunal: STF
Processo: ARE 1489123
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (Doc. 53, fl. 1):



    “EMENTA - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA PARTE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. QUESTÃO COMPLEXA, DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR SE OS SERVIÇOS ESTÃO SENDO REGULARMENTE PRESTADOS. ANATEL NÃO DEVE FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMANDA DISCUTE FALHA DA EMPRESA DE TELEFONIA, DE MODO QUE NÃO HÁ INTERESSE DA UNIÃO. RECURSO DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 97), foram rejeitados (Doc. 110).



    No apelo extremo (Doc. 148), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TIM S.A alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, haja vista que no julgamento dos Embargos de Declaração deixou de se manifestar sobre todas as questões suscitadas pela recorrente, ofendendo o art. 93, IX, da CF/1988.



    No mérito, aponta violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 48, XII; e 109, I, da CF/1988, defendendo a necessidade de incluir a ANATEL no polo passivo da demanda, por ter competência privativa “para fiscalizar a qualidade dos serviços de telefonia móvel” (Doc. 148, fl. 12).



    Aduz que “o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela TIM fundamentou a rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, sob o fundamento de que ‘a discussão versa sobre a regularidade dos serviços prestados pela Agravante, e não sobre eventual falha por parte daquela Autarquia’” (Doc. 148, fl. 13).



    Afirma que ao deixar de incluir a ANATEL no polo passivo da demanda, o TJMS “deixou de observar que sob o prisma técnico, a ANATEL é o Órgão competente para editar Normas e fiscalizar os serviços de telecomunicações em todo o país (art. 21, XI, 22, IV, e 48, XII, da Constituição Federal e art. 19 da Lei nº 9.472/97 – Lei Geral de Telecomunicações)”, bem como “desconsiderou que a ANATEL possui competência privativa para fiscalizar a qualidade dos serviços de telefonia móvel e neste exercício, editou inúmeras Normas pormenorizando a sistemática para a medição da “qualidade” do serviço prestado, bem como criando índices e parâmetros minuciosos para mensurar esta “qualidade” (Doc. 148, fl. 13).



    Assim, “considerando que cabe exclusivamente à referida Agência Reguladora aferir a “regularidade” do serviço prestado pela TIM (fiscalizar e, eventualmente, aplicar sanção)”, conclui que “a análise da pretensão do Parquet depende necessariamente da participação da ANATEL no feito. ” (Doc. 148, fl. 15).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/RG. Em relação à alegada violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 48, XII, e 109, I, da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo, haja vista que (a) o acórdão foi fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, de forma que a pretensão da parte demanda análise da legislação infraconstitucional; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 163).



    No Agravo (Doc. 169), a recorrente sustenta que a Súmula 279/STF não se aplica ao presente caso, bem como que houve violação direta à Constituição Federal. Reitera, no mais, as alegações de mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 148, fl. 8-9):



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    18- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, deve o Recorrente, em sede de Recurso Extraordinário, demonstrar a repercussão geral das questões suscitadas no recurso, sob pena de não conhecimento do apelo extremo. 



    19- No caso em tela, o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal ao desconsiderar todas as Normas editadas pela ANATEL no que se refere à medição de “qualidade” na prestação de serviços pelas operadoras de telefonia móvel. 



    20- Logo, caso o v. acórdão recorrido não seja reformado, não haverá qualquer parâmetro legal a ser adotado pela TIM, para que seu serviço seja considerado como sendo de “qualidade”. 



    21- Tal fato poderá gerar enorme instabilidade na prestação dos serviços de telefonia móvel, inclusive sob a ótica do direito dos consumidores, já que, suplantada a competência constitucional da ANATEL para editar Normas fixando os critérios de qualidade a serem observados pelas operadoras, tais critérios poderão ser diferentes para cada Estado. 



    22- É que o precedente em questão autorizará o juiz de cada Município a eleger, por meio de seus critérios próprios e subjetivos, em que condições o serviço móvel deverá ser prestado para ser considerado como “de qualidade”. 



    23- Aliás, vale transcrever recente decisão proferida pelo E. Ministro Presidente deste E. STF nos autos da Suspensão de Segurança nº 890/BA, no sentido de que “a atuação judicial sobre a atividade de regulação é excepcional, faltando razoabilidade à medida judicial que substituiu indevidamente a vontade da agência”: 



    […]



    24- Além disso, frise-se que este Recurso Extraordinário está sendo interposto em sede de Ação Civil Pública. E, conforme jurisprudência sobre o tema, só é possível o ajuizamento de demandas coletivas em casos em que está presente o requisito da “relevância social”: 



    […]



    25- Portanto, se o presente caso possui “relevância social”, consequentemente possui repercussão geral, pois gerará efeitos erga omnes na área territorial que produzir seus respectivos efeitos. 



    26- Resta demonstrada, assim, a repercussão geral exigida pela Constituição Federal, a autorizar o devido processamento deste Recurso Extraordinário”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Juízo local para decidir a controvérsia (Doc. 27, fl. 2):



    “Conforme anotado quando do recebimento do Recurso, não merece guarida a preliminar de falta de interesse de agir invocada pela Agravante, sob o fundamento de que os serviços no Município de Costa Rica já são prestados com observância e dentro do rigor técnico das normas regulatórias da ANATEL. 



    Ressalto que se trata de questão complexa, que versa sobre a fiscalização e análise dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia na região em comento, o que demanda uma apreciação pormenorizada do caso, confundindo-se com o mérito da demanda, como foi bem pontuado pela Magistrada a quo. Não é possível afirmar, peremptoriamente, a regularidade dos serviços prestados, sendo necessária a efetiva instrução processual. 



    Sobre a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, em razão do interesse da ANATEL na causa, também concordo com a D. Juíza quanto ao seu afastamento, uma vez que a discussão versa sobre a regularidade dos serviços prestados pela Agravante, e não sobre eventual falha por parte daquela Autarquia. Ou seja, não diz respeito à causa em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal deva atuar na condição de autor, ré, assistente ou oponente – já que o suposto ilícito civil sob investigação deve ser imputado apenas à Requerida/Agravante (se comprovado, ao final). Neste sentido: 



    […]



    Assim, a ANATEL não possui interesse jurídico na demanda, tanto que aceitou ingressar tão somente como amicus curiae, a fim de auxiliar o juízo no deslinde da demanda, o que corrobora a rejeição das preliminares arguidas. 



    Embora haja alegação de uma ou mais requeridas de ilegitimidade do Ministério Público em virtude de as reclamações se restringem a poucos clientes, fato é que há evidências de insatisfação de vários consumidores do Município de Costa Rica, dentre elas abaixo-assinado com aproximadamente quarenta folhas de assinatura (f.116 e seguintes). 



    […]



    Nesse contexto, a inversão do ônus da prova determinada na origem deve ser mantida. Embora haja entendimento minoritário acerca da inexistência de hipossuficiência do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em ação consumerista ajuizada pelo Ministério Público, a presença do Parquet como substituto processual da coletividade justificaria dita inversão, em face da vulnerabilidade dos consumidores, não caracterizando ofensa ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 



    […]



    Saliento que o art. 6º, VIII, do CDC, estabelece a possibilidade de inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou o consumidor hipossuficiente, de modo que basta a presença de apenas um dos elementos. Quanto às provas pericial e testemunhal, a irresignação em relação a elas pode ser manifestada em sede de agravo de instrumento, visto que inexistiria possibilidade em sede de apelação, bem como em face dos custos da perícia. De todo modo, a produção mostra-se pertinente para compreensão abrangente da situação dos serviços prestados, sendo útil para reforçar a informação trazida pela Anatel. Assim, correta a ponderação da Procuradoria de Justiça de que "não há qualquer risco ou prejuízo à agravante pela realização da prova pericial e testemunhal, mas, ao contrário, fornecerá ao magistrado mais segurança para a prestação jurisdicional" (f.250)”.



    Esse entendimento foi mantido no julgamento do Agravo Interno interposto pela TIM S/A aos seguintes fundamentos (Doc. 53, fl. 2):



    “Em que pesem as alegações recursais, entendo que deve prevalecer o decisum conforme lançado. 



    De efeito. Não merece guarida a preliminar de falta de interesse de agir invocada pela Agravante, sob o fundamento de que os serviços no Município de Costa Rica já são prestados com observância e dentro do rigor técnico das normas regulatórias da ANATEL. 



    Conforme anotado na Decisão objurgada, trata-se de questão complexa, que versa sobre a fiscalização e análise dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia na região em comento, o que demanda uma apreciação pormenorizada do caso, confundindo-se com o mérito da demanda, como foi bem pontuado pela Magistrada a quo. Não é possível afirmar, peremptoriamente, a regularidade dos serviços prestados, sendo necessária a efetiva instrução processual. 



    Sobre a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, em razão do interesse da ANATEL na causa, também concordo com a D. Juíza quanto ao seu afastamento, uma vez que a discussão versa sobre a regularidade dos serviços prestados pela Agravante, e não sobre eventual falha por parte daquela Autarquia. Ou seja, não diz respeito à causa em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal deva atuar na condição de autor, ré, assistente ou oponente – já que o suposto ilícito civil sob investigação deve ser imputado apenas à Requerida/Agravante (se comprovado, ao final). Neste sentido:



    […]



    Assim, tenho por confirmar a rejeição das referidas preliminares, o que impõe o desprovimento deste Agravo Interno. 



    Ante o exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno e mantenho a Decisão Monocrática agravada por seus próprios fundamentos”.



    Conforme se nota, a matéria foi solucionada pelo Juízo local à luz do Código de Defesa do Consumidor e do conteúdo probatório dos autos.



    Assim, eventual violação à Constituição Federal, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo extremo.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, em caso semelhante:



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária. 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RE 571.572-RG, Tema 17, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/2009) 



    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.401.923/SP, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 14/10/2022; e ARE 1.484.609/PR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/4/2024; 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente